Tribunal: STJ
Processo: 1097655-19.2018.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2147760 - SP (2022/0175217-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVANTE
: SIQUEIRA CASTRO-ADVOGADOS
AGRAVANTE
: SIQUEIRA CASTRO- ADVOGADOS
AGRAVANTE
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVANTE
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVANTE
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - RJ135640
ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001A
YASMIN COTAIT E SILVA - SP330370
GUILHERME AUGUSTO ROSSONI - SP369482
RAIZA ANDRADE DE SOUZA RIBEIRO - SP473072A
NATHÁLIA FERRAZ DE OLIVEIRA - SP463103A
AGRAVADO
: MGCF ENGENHARIA LTDA
OUTRO NOME
: AZEVEDO & TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADA
: ELIETE TAVELLI ALVES - SP179948
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
No
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AÇÃO MONITÓRIA.
DOCUMENTOS APTOS. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. SUCUMBÊNCIA. QUANTITATIVO.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a Súmula
no 284/STF.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir
da tese de que os documentos carreados aos autos são aptos a
fundamentarem a ação monitória, demandaria o reexame de fatos e de
provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do
julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na Súmula
no 284/STF.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
6. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a revisão do
quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de aferição
de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame de matéria fático-
probatório, incidindo a Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50783005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 0b04ecb9-a991-496b-95f7-5ab7ba5aa7d2

7. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
8. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 0b04ecb9-a991-496b-95f7-5ab7ba5aa7d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2147760 - SP (2022/0175217-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVANTE
: SIQUEIRA CASTRO-ADVOGADOS
AGRAVANTE
: SIQUEIRA CASTRO- ADVOGADOS
AGRAVANTE
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVANTE
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVANTE
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - RJ135640
ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001A
YASMIN COTAIT E SILVA - SP330370
GUILHERME AUGUSTO ROSSONI - SP369482
RAIZA ANDRADE DE SOUZA RIBEIRO - SP473072A
NATHÁLIA FERRAZ DE OLIVEIRA - SP463103A
AGRAVADO
: MGCF ENGENHARIA LTDA
OUTRO NOME
: AZEVEDO & TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADA
: ELIETE TAVELLI ALVES - SP179948
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
No
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AÇÃO MONITÓRIA.
DOCUMENTOS APTOS. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. SUCUMBÊNCIA. QUANTITATIVO.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a Súmula
no 284/STF.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir
da tese de que os documentos carreados aos autos são aptos a
fundamentarem a ação monitória, demandaria o reexame de fatos e de
provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do
julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na Súmula
no 284/STF.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
6. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a revisão do
quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de aferição
de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame de matéria fático-
probatório, incidindo a Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49899484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: 4461e598-0cbb-43c9-9c9b-dbc4ca3b6de1

7. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
8. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SIQUEIRA CASTRO -
ADVOGADOS contra a decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial devido à ausência de
impugnação dos fundamentos da decisão agravada (e-STJ fls. 1475/1478).
Nas presentes razões, os agravantes alegam que deve ser afastada a
incidência da Súmula no 182/STJ porque impugnaram, tópico a tópico, todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade.
Impugnação às e-STJ fls. 1536/1542.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno merece prosperar.
Em virtude dos argumentos da parte agravante, reconsidera-se a decisão
de e-STJ fls. 1475/1478 e passa-se a julgar o agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que inadmitiu recurso
especial. O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"Processual. Monitória. Prestação de serviços advocatícios. Cobrança de
honorários contratuais. Embargos ao mandado parciais, com impugnação de
apenas parte do objeto da demanda. Formação desde logo, de pleno direito,
de título executivo judicial quanto à parcela não impugnada, nos termos do
art. 701, § 2o, do CPC. Sentença dos embargos que, entendendo insuficiente
a prova documental e inadequado o processo monitório no caso concreto,
extinguiu-o como um todo. Inadmissibilidade. Parcela não impugnada que
sequer era objeto dos embargos e em relação à qual, como dito, já formado
anteriormente título executivo judicial, independentemente de qualquer
formalidade. Decisão, nessa parte, ultra petita. Cassação de ofício. Sentença
parcialmente anulada.
Monitória. Crédito por honorários advocatícios. Diversos contratos genéricos,
firmados ao longo dos anos, apenas indicando valores-base a serem
cobrados pela atuação das sociedades de advogados integrantes do grupo
em demandas ali não discriminadas. Autora que, tampouco, esclareceu
adequadamente na causa de pedir a composição do débito e como chegou ao
valor final pleiteado. Processo viciado, pois, desde a causa de pedir. Prova
documental igualmente insuficiente. Autora que sequer apresentou faturas
de prestação de serviços, mas relações unilaterais de processos e planilhas
com faturas supostamente em aberto, sem qualquer esclarecimento quanto
aos valores a elas associados. Apresentação, também, de dois instrumentos
de confissão de dívida não assinados pela devedora. Falta de interesse de
agir para a ação monitória efetivamente caracterizada. Hipótese que era de
acolhimento dos embargos e extinção do processo monitório nessa parte,
sem lugar para a concessão à parte autora de oportunidade para
regularização ou pedido de conversão processual. Cenário que não se
confunde com o do art. 700, § 5o, do CPC, que trata da correção por
inadequação logo ao início do processo monitório. Ré que foi citada e ofereceu
resistência. Inevitabilidade do acolhimento da ação incidental de embargos
com julgamento do respectivo mérito. Sentença, nessa parte, confirmada.
Apelação da autora-embargada desprovida"(e-STJ fls. 1089/1090).
Documento eletrônico VDA49899484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: 4461e598-0cbb-43c9-9c9b-dbc4ca3b6de1

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1130/1135).
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(1) arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, aduzindo que teria havido
negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem não enfrentou todos
os argumentos deduzidos pela recorrente, os quais são capazes de infirmar a
conclusão do acórdão recorrido, e se utilizou de fundamentos genéricos;
(2) art. 397 do Código Civil, sustentando que o termo inicial dos juros
moratórios deveria ser a data do inadimplemento da recorrida (fevereiro/2017), e não
a data da citação;
(3) arts. 422 do Código Civil e 700 do Código de Processo Civil, defendendo
que os documentos carreados aos autos são aptos a fundamentarem a ação monitória
e que a recorrida violou o princípio da boa-fé contratual ao negar a existência da
dívida;
(4) arts. 4o, 8o, 9o, 277, 283 e 700, § 5o, do Código de Processo Civil,
alegando que o Tribunal de origem deveria ter permitido a emenda da inicial para
adequar o feito ao procedimento comum, mesmo após a oposição de embargos
monitórios, e
(5) art. 85 do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida deveria
ter sido condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais,
pois deu causa à interposição de recurso de apelação.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 1340/1357), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, observa-se que a alegação de negativa de prestação jurisdicional
foi formulada de forma genérica, sem a especificação das supostas omissões ou teses
que deveriam ter sido examinadas pelo Tribunal de origem.
De fato, a mera alegação de que o Tribunal local não teria analisado o
recurso sob o enfoque das alegações formuladas nos embargos declaratórios opostos
ao acórdão recorrido não é suficiente para demonstrar a negativa de prestação
jurisdicional ventilada.
Assim, não tendo os recorrentes demonstrado o ponto acerca do qual o
acórdão recorrido deveria ter se pronunciado, e não o fez, é manifesta a deficiência da
fundamentação recursal nesse particular, o que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
Documento eletrônico VDA49899484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: 4461e598-0cbb-43c9-9c9b-dbc4ca3b6de1

DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa,
pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica
nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência,
caracterizando a indevida recusa de cobertura.
3. Outrossim, a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em
autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos
morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já
abalado ante o estado debilitado da sua saúde.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça, tem incidência a Súmula n. 83/STJ,
aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do
recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no AREsp 2.174.617/CE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
–
13/2/2023
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Consoante a jurisprudência firmada nesta Corte, a legislação vigente (art.
932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência
consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de
recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio
da colegialidade.
2. A alegação de afronta ao artigo ao artigo 1.022 do CPC/15 se deu
de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do
recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação.
Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a viabilidade da ação
rescisória por ofensa à disposição de lei pressupõe violação direta da
literalidade da norma jurídica. Ademais, o erro de fato que enseja a
propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má
apreciação da prova, mas, sim, o que decorre da ignorância de determinada
prova, diante da desatenção do julgador na apreciação dos autos. Incidência
da Súmula 83/STJ.
3.1. Outrossim, rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da ausência dos
requisitos legais para a procedência da ação rescisória, no caso em análise,
demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula
7 desta Corte Superior.
4. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no AREsp 2.006.960/MG, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
– grifou-se)
12/12/2022
16/12/2022

No que se refere à ofensa ao art. 397 do Código Civil, verifica-se que a
matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso especial não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49899484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: 4461e598-0cbb-43c9-9c9b-dbc4ca3b6de1

Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211
/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
.
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Quanto à alegada violação dos arts. 422 do CC e 700 do CPC, o Tribunal de
origem entendeu ser incabível o ajuizamento da ação monitória porque "a autora não
apresentou qualquer elemento de prova escrita minimamente capaz de proporcionar
" (e-STJ fl. 1093).
juízo de convencimento em torno da efetividade de seu crédito
Com efeito, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
a partir da tese de que os documentos carreados aos autos são aptos a
fundamentarem a ação monitória, demandaria o reexame de fatos e de provas dos
autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVAS ESCRITAS HÁBEIS A INSTRUIR A
AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Na ação monitória, a prova escrita hábil a instruí-la não precisa ser
absoluta e incontestável, mas sim idônea o suficiente a fim de permitir um
juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação (AgInt no AREsp n.
2.556.722/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
9/12/2024
12/12/2024
2. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da
persuasão racional - Súmula n. 83/STJ.
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 2.710.049/MT, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
20/3/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. NULIDADE
DO
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. EFICÁCIA DA PROVA ESCRITA
APRESENTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA No 7 DO STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO
NÃO-PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. Verificada a manifesta inadmissão do agravo em recurso especial, com a
incidência de óbices processuais, é permitido ao relator proferir decisão
monocrática, inexistindo previsão legal para a realização de sustentação oral.
3. Desconstituir a conclusão proferida no acórdão recorrido quanto a
inaptidão do documento apresentado para a comprovação do serviço
realizado, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável
na via eleita ante o óbice da Súmula no 7 do STJ.
4. Não é possível o conhecimento de recurso especial na hipótese em que os
dispositivos apontados como violados no apelo nobre não foram objeto de
debate no acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, visto que não houve o prequestionamento da matéria federal
suscitada no apelo especial, sem o que impossível o conhecimento do
recurso, conforme dispõe a Súmula 211 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA49899484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: 4461e598-0cbb-43c9-9c9b-dbc4ca3b6de1

(AgInt no AREsp 1.599.625/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
21/9/2020
24/9/2020
Em relação à pretendida emenda à inicial, colhe-se o seguinte do acórdão
recorrido:
"(...)
E, assim, acolhida alegação com potencial para levar ao
reconhecimento da carência de ação quanto à monitória em si, não há como
pretender preservá-lo, concedendo à parte autora oportunidade para ementa,
como se restassem, na prática, sem julgamento os próprios embargos ao
mandado.
Com a oposição desses, são duas as ações que passam a
coexistir, e o resultado dos embargos traz necessariamente reflexos sobre o
feito principal, em conformidade com o objeto daqueles.
Note-se não se poder confundir a situação dos autos com o que
prevê o art. 700, § 5o, do CPC, pois ali se cuida de correção da via
processual por determinação de ofício do juiz, antes que sequer chegue a ser
processado o feito monitório.
Enfim, tomada a própria conclusão do juiz em torno da adequação
processual, não havia como, naquela altura, deixar de julgar procedentes os
embargos, cujo pedido veio voltado justamente ao trancamento do processo.
(...)" (e-STJ fl. 1094).

De fato, encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos
do julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na Súmula no 284
/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DINAMIZAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. REGRA. INSTRUÇÃO. HIPÓTESE. FUNDAMENTO.
ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS
NoS 283 E 284/STF.
1. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas
regra dinâmica de procedimento/instrução. Precedente.
2. Na hipótese, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do
julgado atacado, aplica-se, por analogia, o óbice previsto na Súmula no 284
/STF.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.130.305/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
24/4/2023
28/4/2023

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO
VERIFICADA. SESSÃO DE PSICOTERAPIA. COPARTICIPAÇÃO. RECUSA DE
COBERTURA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. LIMITAÇÃO DO
NÚMERO DE SESSÕES. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ.
REEMBOLSO. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 283 E 284
/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022, II, do Código de
Processo Civil de 2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Inadmissível o recurso especial, quando a parte recorrente não impugna,
de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, apresentando
razões dissociadas da motivação do julgado, como ocorreu na hipótese dos
autos.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA49899484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: 4461e598-0cbb-43c9-9c9b-dbc4ca3b6de1

(AgInt no REsp 2.008.429/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
8/9/2023

Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar os arts. 4o, 8o, 9o, 277, 283 e 700, § 5o, do
CPC como malferidos, não especificou de que forma eles teriam sido contrariados pelo
acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE. SÚMULA No 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
E 284/STF. ART. 1.021, § 4o, CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.818.651/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
14/2/2022
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
), firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
Documento eletrônico VDA49899484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: 4461e598-0cbb-43c9-9c9b-dbc4ca3b6de1

5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.103.614/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/12/2022
16/12/2022

No tocante à alegada violação do art. 85 do CPC, a jurisprudência pacífica
desta Corte é no sentido de que a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram
do pedido para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame
de matéria fático-probatório, incidindo a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
SUBLOCAÇÃO
COMERCIAL.
FIANÇA.
EXONERAÇÃO. COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7
/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.
(...)
3. A fixação da verba honorária pelas instâncias ordinárias resulta
da avaliação subjetiva do julgador em face das circunstâncias
fáticas dos autos, não podendo ser revista no recurso especial diante
do óbice da Súmula no 7/STJ, salvo quando irrisória ou excessiva.
4. A revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido
para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica o
reexame de matéria fático-probatório, incidindo a Súmula no 7/STJ.
5. (...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 437.058/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe 1o/9/2017 - grifou-se)
22/8/2017

Por fim, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, reconsiderando a
decisão de e-STJ fls. 1475/1478, conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) do valor objeto dos embargos, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: 4461e598-0cbb-43c9-9c9b-dbc4ca3b6de1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.147.760 / SP
Número Registro: 2022/0175217-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10976551920188260100 1097655192018826010050000 20210000803006
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVANTE : SIQUEIRA CASTRO-ADVOGADOS
AGRAVANTE : SIQUEIRA CASTRO- ADVOGADOS
AGRAVANTE : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVANTE : SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVANTE : SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
ADVOGADOS : ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - RJ135640
ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001A
YASMIN COTAIT E SILVA - SP330370
GUILHERME AUGUSTO ROSSONI - SP369482
RAIZA ANDRADE DE SOUZA RIBEIRO - SP473072A
NATHÁLIA FERRAZ DE OLIVEIRA - SP463103A
AGRAVANTE : MGCF ENGENHARIA LTDA
OUTRO
NOME
: AZEVEDO & TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADA
: ELIETE TAVELLI ALVES - SP179948
AGRAVADO
: MGCF ENGENHARIA LTDA
OUTRO
NOME
: AZEVEDO & TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA
Documento eletrônico VDA50754989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: 626316bf-3d1b-4ea0-a21c-847b92667f6b

ADVOGADA
: ELIETE TAVELLI ALVES - SP179948
AGRAVADO
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVADO
: SIQUEIRA CASTRO-ADVOGADOS
AGRAVADO
: SIQUEIRA CASTRO- ADVOGADOS
AGRAVADO
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVADO
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
ADVOGADOS : ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - RJ135640
ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001A
YASMIN COTAIT E SILVA - SP330370
GUILHERME AUGUSTO ROSSONI - SP369482
RAIZA ANDRADE DE SOUZA RIBEIRO - SP473072A
NATHÁLIA FERRAZ DE OLIVEIRA - SP463103A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVANTE : SIQUEIRA CASTRO-ADVOGADOS
AGRAVANTE : SIQUEIRA CASTRO- ADVOGADOS
AGRAVANTE : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVANTE : SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVANTE : SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
ADVOGADOS : ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - RJ135640
ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001A
YASMIN COTAIT E SILVA - SP330370
GUILHERME AUGUSTO ROSSONI - SP369482
RAIZA ANDRADE DE SOUZA RIBEIRO - SP473072A
NATHÁLIA FERRAZ DE OLIVEIRA - SP463103A
AGRAVADO
: MGCF ENGENHARIA LTDA
OUTRO
NOME
: AZEVEDO & TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADA
: ELIETE TAVELLI ALVES - SP179948
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: 626316bf-3d1b-4ea0-a21c-847b92667f6b

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: 626316bf-3d1b-4ea0-a21c-847b92667f6b